Tribunal: TJBA
Processo: 8020105-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8020105-92.2023.8.05.0080

Comarca de Origem: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1° GRAU:
80
20105-92.2023.8.05.0080

rECORRENTE:
JOÃO VICTOR SOUZA ANDRADE

ADVOGADO: EDUARDO BITTENCOURT FILO

RECORRENTE: JAELSON DE JESUS SANTOS FREITAS

defensorA públicA: ANA JAMILLE COSTA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A):
SUMAYA QUEIROZ GOMES DE OLIVEIRA

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS, DA LEI N.º 11.343/2006). RECURSOS SIMULTÂNEOS.

APELO DE JOÃO VICTOR SOUZA ANDRADE
. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA CONFIGURADA MESMO SEM POSSE DIRETA DE DROGA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELO DE JAELSON DE JESUS SANTOS FREITAS
. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE N.º 231 DA SÚMULA DO STJ, RATIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE N.º 597270) E RECURSOS REPETITIVOS (STJ, RESP N.º 1.117.068/PR – TEMAS 190 E 191). TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). COMPATIBILIDADE COM A QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LIAME SUBJETIVO. POSSE DO ARMAMENTO COMPARTILHADA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por João Victor Souza Andrade e Jaelson de Jesus Santos Freitas contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006), com penas fixadas, respectivamente, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, além de 437 dias-multa para ambos, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser absolvidos por insuficiência de provas, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ii) examinar se a ausência de posse direta de drogas por João Victor impede o reconhecimento de coautoria no tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de Jaelson para posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fração adequada de redução; (v) determinar a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas para ambos os réus, diante da apreensão da arma com apenas um deles; (vi) reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de Jaelson; (vii) analisar os pedidos de isenção da pena de multa e das custas processuais, diante das condições financeiras de Jaelson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, harmônicos e corroborados pelas provas materiais, legitimando a condenação mesmo diante das teses defensivas de negativa de autoria.

4. A ausência de posse direta da droga por João Victor não impede o reconhecimento de sua coautoria, diante da demonstração de atuação conjunta, divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os réus, conforme orientação pacífica do STJ.

5. A desclassificação da conduta de Jaelson para o delito de posse para consumo próprio mostra-se inviável, ante a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão.

6. A pena-base de João Victor foi corretamente exasperada em razão de maus antecedentes, uma vez que a condenação definitiva, embora com trânsito em julgado posterior aos fatos, refere-se a crime anterior, configurando circunstância judicial negativa, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A atenuante da menoridade relativa é reconhecida em favor de Jaelson, mas não reduz a pena, pois esta já se encontra no mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 231).

8. O afastamento do redutor do tráfico privilegiado em favor de João Victor é adequado, pois os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 são cumulativos, e a presença de maus antecedentes, inviabiliza a concessão do benefício.

9. A fração de 1/4 aplicada ao redutor do tráfico privilegiado para Jaelson revela-se proporcional, considerando a quantidade, variedade e alta nocividade das substâncias apreendidas.

10. A arma de fogo apreendida com João Victor integra o aparato criminoso compartilhado com Jaelson, legitimando a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas a ambos, diante da funcionalidade conjunta da arma no contexto da traficância.

11. A pena de multa e as custas processuais são de aplicação obrigatória, e eventual isenção deve ser analisada pelo juízo da execução, considerando a possibilidade de mudança na condição financeira do condenado.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é possível, ante o quantum de pena fixado e o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos, não provido o de João Victor Souza Andrade e parcialmente provido o de Jaelson de Jesus Santos Freitas, tão somente, para reconhecer a atenuante da menoridade.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal prestada por policiais militares é idônea para fundamentar condenação quando coerente e corroborada por demais elementos de prova.

2. A ausência de posse direta de entorpecente não afasta a coautoria no tráfico quando demonstrada a atuação conjunta e o vínculo funcional entre os agentes.

3. A desclassificação para posse para uso próprio exige prova idônea da destinação pessoal da droga, o que não ocorre diante da quantidade e variedade de entorpecentes.

4. A pena-base pode ser exasperada por maus antecedentes, ainda que a condenação tenha transitado em julgado após os fatos, se o crime for anterior.

5. A atenuante da menoridade não reduz a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

6. A presença de maus antecedentes afasta o tráfico privilegiado, que exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

7. A fração de 1/4 aplicada ao redutor do tráfico privilegiado é legítima quando compatível com a quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

8. A arma de fogo empregada por um dos coautores no contexto do tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, a ambos os agentes.

9. A pena de multa e as custas processuais são obrigatórias, cabendo ao juízo da execução eventual isenção.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, § 2º, b; 44, I; 59 e 68;

CPP, arts. 156, 387, § 2º, e 804;
Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no HC 924.014/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30/04/2025, DJE 07/05/2025.

. STJ, AgRg no HC 928.076/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/08/2025, DJE 26/08/2025.

. STJ, AgRg no AREsp 2.995.689/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/10/2025, DJE 20/10/2025.

. STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJE 07/03/2024.

. TJ-RJ, Apelação 0009202-60.2021.8.19.0066, Rel. Des. Paulo Cesar Vieira C. Filho, j. 30/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8020105-92.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrentes João Victor Souza Andrade e Jaelson de Jesus Santos Freitas e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer, negar provimento ao recurso
de João Victor
Souza Andrade
e
dar parcial provimento ao recurso de Jaelson
de Jesus Santos Freitas
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8020105-92.2023.8.05.0080)